Tribunal: STF
Processo: Rp 1555
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-03
Data de publicação: 1988-11-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
JA SE FIRMOU O ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE VISA APENAS A TUTELA DA ORDEM
CONSTITUCIONAL VIGENTE, RAZÃO POR QUE, EM CASOS COMO O PRESENTE,
EM QUE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA FOI ARGUIDA A
VISTA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, ORA REVOGADA, FORAM AS
RESPECTIVAS REPRESENTAÇÕES TIDAS COMO PREJUDICADAS.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.